Tribunal: TJPA
Processo: 0809925-32.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0809925-32.2021.8.14.0051

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ELVIS DE LIMA CARVALHO, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0809925-32.2021.8.14.0051

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ (PROMOTOR DE JUSTIÇA: SILVANA NASCIMENTO VAZ DE SOUSA)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA E ELVIS DE LIMA CARVALHO (DEFENSOR PÚBLICO: DANIEL ARCHER)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETITVAS DE URGÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA – TESTEMUNHO DE VIZINHO – ABSOLVIÇÃO AFASTADA – REPARAÇÃO DE DANOS INDEVIDA. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima merece especial relevância, notadamente, porque praticados sem a presença de testemunhas. Recurso parcialmente provido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0809925-32.2021.8.14.0051

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ (PROMOTOR DE JUSTIÇA: SILVANA NASCIMENTO VAZ DE SOUSA)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA E ELVIS DE LIMA CARVALHO (DEFENSOR PÚBLICO: DANIEL ARCHER)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ em face de decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara do Juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher de Santarém/PA, que absolveu o réu ELVIS DE LIMA CARVALHO da prática do delito de descumprimento de medidas protetivas, capitulado no art. 24-A da Lei n° 11.340/2006, nos termos do art. 386, II, do CPP.

Narra a peça acusatória que: “
no dia 18/09/2021, por volta de 23h00, o denunciado ELVIS DE LIMA CARVALHO telefonou por cerca de 06 (seis) vezes para sua ex-companheira/vítima RIVELINA VASCONCELOS BEZERRA, seguiu-a e entrou em sua residência, sem autorização, no momento em que ela ingressava com seu automóvel na garagem do imóvel, assim descumprindo as medidas protetivas de urgência deferidas nos autos nº 0805228-65.2021.8.14.0051, que lhe obrigavam a dela manter distância, não dirigir-lhe a palavra ou com ela manter contato, a não frequentar os lugares comumente por ela frequentados, dentre outras determinações
.
Emerge dos autos que vítima e acusado mantiveram um relacionamento amoroso por cerca de 05 (cinco) meses e, no dia 30/05/2021, por volta de 14h00, no interior da residência daquela, os dois discutiram em razão do conserto de um portão, ocasião em que ele, com animus laedendi, empurrou e desferiu tapas nela, lesionando-a. Diante disso, a ofendida procurou a Delegacia Especializada no Atendimento a Mulher de Santarém e requereu a concessão de medidas protetivas de urgência, as quais foram deferidas pelo Poder Judiciário em 01/06/202. (...).” (sic)

Denúncia recebida em 18 de outubro de 2021, id-17036665.

Aduz o apelante, Ministério Público, que a materialidade e autoria do delito restaram sobejamente comprovadas durante a instrução processual, diante dos depoimentos da vítima e da testemunha. Informa que as provas materiais colacionadas e confirmadas no curso da instrução processual, revelam a conduta dolosa do réu, que descumpriu as medidas protetivas de urgência em favor da ofendida. Pretende a reforma da decisão a fim de condenar o réu nas penas do art. 24-A da Lei n° 11.340/2006, bem como a reparação dos danos causados pela infração penal (art. 387, inc. IV, do CPP e art. 9°, §§ 4° e 5° da LMP), fixando valor mínimo para tal indenização.

Contrarrazões do réu ELVIS DE LIMA CARVALHO pelo improvimento do recurso e manutenção da sentença de absolvição.

Parecer ministerial pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada a sentença impugnada e o apelado condenado nos termos da inicial acusatória.

É o relatório do necessário. Sem revisão, nos termos do disposto no art. 610 do CPP.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ em face de decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara do Juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher de Santarém/PA, que absolveu o réu ELVIS DE LIMA CARVALHO da prática do delito de descumprimento de medidas protetivas, capitulado no art. 24-A da Lei n° 11.340/2006, nos termos do art. 386, II do CPP.

Pretende o apelante a reforma da decisão a fim de condenar o réu nas penas do art. 24-A da Lei n° 11.340/2006, bem como a reparação dos danos causados pela infração penal (art. 387, inc. IV, do CPP e art. 9°, §§ 4° e 5° da LMP), fixando valor mínimo para tal indenização.

Conheço do recurso.

Assim dispõe o art. 24-A da Lei 11.340/06: “Descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência previstas nesta Lei: Pena – detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois) anos.”

A Lei 13.641/2018 alterou a Lei 11.340/2006, conhecida como “Lei Maria da Penha”, e passou a considerar como crime o ato de descumprir medidas protetivas de urgência. Com a mencionada alteração na legislação, o ofensor que desrespeita medida a ele imposta, comete o crime tipificado no artigo 24-A da Lei Maria da Penha e está sujeito à pena de 3 meses a 2 anos de detenção.

Sendo assim, a Lei nº 13.641/2018 alterou a Lei Maria da Penha e passou a prever como crime a conduta do agente que descumprir medida protetiva imposta. Ressalto que o dolo consiste na vontade livre e consciente de descumprir decisão judicial que defere medida protetiva de urgência baseada na Lei Maria da Penha. Logo, para que haja o crime, é indispensável que o agente saiba da existência da decisão judicial deferindo a medida protetiva.

Pois bem,
in casu
, restou comprovado que o réu descumpriu as medidas protetivas de urgência imposta a ele, eis que a testemunha Arlisson Pereira da Silva, em juízo, afirmou que: “(...)
viu o réu estacionar o carro e descer para falar com ela; que ele estacionou na rua, na frente do prédio, sendo que a posição do carro dele não impedia que ela saísse se quisesse. Ela continuou dentro do carro, e ele foi falar pelo lado do carro, de fora do carro
. (...)”

A testemunha Arlisson Pereira da Silva, vizinho da vítima, afirmou ainda em juízo, id-17036754, que: “
na data dos fatos eu vi ele chegando na porta da casa dela; que ele colocou o carro atrás do dela, mas não dificultava a manobra; que eles conversaram pela porta do lado dela; que ele desceu do carro e ficou ao lado da porta dela; que ela depois desceu do carro e discutiram; que eles conversaram e ele foi embora; que ela foi conversar com o depoente que disse que cada um deve cuidar da sua vida; que três dias antes do fato viu o acusado mandando ela entrar no carro dele e ela entrou
; (...).”

Ressalto que as medidas foram deferidas em 01/06/2021 e posteriormente o denunciado foi intimado da ordem judicial em 02/06/2021. O descumprimento da decisão ocorreu no dia 18/09/2021, com os fatos narrados pela testemunha Arlisson.

Importante ressaltar que o consentimento da vítima de violência doméstica quanto à entrada do agressor na residência do casal, após o deferimento de medidas protetivas de urgência, não afasta os efeitos da decisão judicial. Logo, o fato apontado pela defesa do réu quanto à possível hospedagem do casal, juntos, em alguns hotéis, mesmo após o deferimento das medidas protetivas, não afasta o delito previsto no art. 24-A da mencionada lei.

A vítima RIVELINA VASCONCELOS BEZERRA, em juízo, id-17036708, afirmou que: “
Desde o início do relacionamento ele mostrou ser agressivo; que ele falava em tom de ameaça que eu tinha que pagar as despesas que ele tinha tido comigo, como lanches; que eu dei a ele R$ 500,00 (quinhentos reais); que minha filha viu ele me maltratando e saiu de casa; que ele me empurrava, me engasgava, puxava meus cabelos; que no início eu não registrei ocorrência; que no natal ele sumiu; que eu viajei e depois ao voltar ele disse que tinha se convertido a Jesus e me chamou para viajar; que na viagem de carro ele me bateu; que a primeira medida protetiva de 2021 ele não cumpriu e eu desisti; que ele me abordou na sorveteria com uma faca e ao me dirigir ao meu carro ele colocou o dedo no meu dente e o quebrou; que eu saí com meu carro e ele correndo atrás de mim; que eu fui até a delegacia mas estava tumultuada e não entrei; que este fato ocorreu em 18.09.2021 e ele me seguiu e entrou na garagem da minha casa e não dentro da minha casa; que na ocasião me convidou para tomar café com ele no dia seguinte, que o Arlisson viu o Elvis sendo levado até a delegacia por policiais militares; que foi feito o B.O. e os policiais militares me disseram ‘não desista, não desista’; que o Arlisson me disse que presenciou a detenção dele; que moro sozinha; (...)
.”

Em que pese as diversas declarações da vítima ao relatar inúmeras ocasiões em que foi vítima da violência perpetrada pelo acusado, restou comprovado, diante do depoimento da testemunha Arlisson Pereira da Silva, seu vizinho, e dos relatos da vítima acerca dos fatos ocorridos no dia 18.09.2021, que o réu, mesmo sabendo que contra si havia medidas protetivas, se aproximou da ofendida dentro da garagem de sua residência, o que caracteriza o delito previsto no art. 24-A da lei 11.340/06.

Diante de tais considerações, possui razão o ora apelante, eis que restou comprovado nos autos o descumprimento das medidas protetivas deferidas, uma vez que o réu estava ciente da proibição de retornar ao imóvel onde morava a ofendida e de que não poderia persegui-la, ameaçá-la ou manter com ela qualquer tipo de contato.

Eis o entendimento jurisprudencial:

“A palavra da ofendida, nos crimes praticados em contexto de violência doméstica contra a mulher, ostenta especial relevo, mormente quando corroborada por outros elementos probatórios colhidos durante a instrução". (
Acórdão 1884425
, 07003843020228070017, Relator ESDRAS NEVES, Primeira Turma Criminal, data de julgamento: 27/6/2024, publicado no PJe: 11/7/2024)

(...) A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, em se tratando de crimes praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, desde que corroborada por outros elementos probatórios, tal como ocorrido na espécie.” (STJ -
AgRg no AREsp 1495616/AM
)

"(...) No âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima ganha especial importância, ainda que colhida extrajudicialmente, por se tratar de infrações praticadas na clandestinidade.” (STJ -
AgRg no AREsp 1353090 / MT
)

Quanto ao pleito de reparação dos danos causados pela infração penal, indefiro-o, eis que não restou comprovado nos autos que a ofendida tenha tido dano em decorrência do descumprimento das medidas protetivas, a teor do disposto no art. 387, IV, do CPP e art. 9°, §§ 4° e 5° da LMP.

Diante do princípio da economia e celeridade processual, passo a dosar a pena a ser aplicada ao réu.

A pena base deve ser fixada no mínimo legal, eis que não vislumbro circunstâncias judiciais do art. 59 do CP desfavoráveis. A culpabilidade não extrapola o normal à espécie. Antecedentes sem condenação penal com trânsito em julgado. Circunstâncias e consequências do delito não extrapolam o tipo penal. Motivos normais à espécie. Personalidade sem elementos nos autos capazes de aferi-la negativamente. Conduta do réu normal ao tipo penal. Comportamento da vítima neutro.

Desta forma, fixo a pena base em 3 meses de detenção. Ausentes agravantes e atenuantes e causas de aumento e de diminuição da pena, razão pela qual fixo a pena definitiva em 3 meses de detenção a serem cumpridos em regime aberto.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento para, reformando a decisão absolutória, condenar o réu ELVIS DE LIMA CARVALHO pela prática do delito previsto no art. 24-A da lei 11.340/06, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém, 02/10/2024